Tribunal: TJDFT
Processo: 0009654-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora id 20087323/20087324, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$87.165,97. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de id 10438172, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) PEDRO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto